Tribunal: TJSP
Processo: 1517765-41.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena mitigada na segunda etapa do cálculo dosimétrico - Regime prisional

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena mitigada na segunda etapa do cálculo dosimétrico - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Réu reincidente - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000814760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1517765-41.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JOVANE DE OLIVEIRA GERALDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena do
acusado para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais
o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso legal; preservada,
quanto ao mais, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1517765-41.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
2/6
Apelação Criminal no 1517765-41.2019.8.26.0228
Juízo de origem: 29a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital -
SP
Apelante: Jovane de Oliveira Geraldo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Carla Santos Balestreri
Voto no 14.439
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos
dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem
desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da
veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente
para manter a condenação pelo tráfico - Pena mitigada na
segunda etapa do cálculo dosimétrico - Regime prisional
inicial fechado adequado à espécie - Réu reincidente - Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 126/129,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Jovane de Oliveira Geraldo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, a cumprir, em regime inicial fechado, 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 770 (setecentos e
setenta) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. De forma subsidiária, requer a fixação da pena-base no
mínimo legal; bem como a redução da fração de aumento estabelecida para a
agravante da reincidência (fls. 148/153).
O recurso foi recebido (fl. 136) e regularmente contrariado
(fls. 159/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1517765-41.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
3/6
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento do apelo a fim de reduzir a pena (fls. 171/176).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Jovane de
Oliveira Geraldo, no dia 23 de julho de 2019, por volta de 13h00, na Avenida
Custódio de Sá e Faria no 500, no Bairro Sapopemba, na cidade e Comarca de
São Paulo/SP, trazia consigo, para o consumo de terceiros, 13 (treze) porções
com 11,9 gramas (peso líquido) de cocaína e 28 (vinte e oito) porções com 83,4
gramas (peso líquido) de maconha, substâncias estas entorpecentes, causadoras
de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Observo, por importante, que a data dos fatos é 23 de julho
de 2019 (fls. 05/07) - e não como constou na denúncia (21 de maio de 2019), por
evidente erro material; circunstância esta que, diga-se de passagem, não cerceou
a defesa do acusado.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 05/07, apreensão descrita a fl. 08, laudo de constatação de fls.
18/20, além do exame químico-toxicológico de fls. 71/73, que evidenciou a
presença
de
tetrahidrocanabinol,
responsável
pelos
principais
efeitos
farmacológicos da maconha, e também forneceu resultado positivo para cocaína.
A autoria é igualmente incontroversa.
O apelante, tanto na delegacia como em juízo, permaneceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1517765-41.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
4/6
silente (cf. fl. 13 e termo de audiência de fl. 132).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a sua
responsabilidade pelo crime que lhe é irrogado na denúncia.
Realmente, os policiais Anizio dos Santos e Rodrigo Mikio, na
esteira do que relataram na fase extrajudicial, contaram em juízo que realizavam
diligências pelo local, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando o policial
Rodrigo entrou na viela e o réu se aproximou oferecendo entorpecentes para ele,
perguntando qual queria. Fizeram então a abordagem e encontraram com o
acusado, em uma bolsa, as porções de cocaína e de maconha, além de dinheiro.
Indagado a respeito, ele confessou informalmente o delito (cf. termo de audiência
de fl. 131).
Já o auto de fl. 08 dá conta que 28 (vinte e oito) porções de
maconha e 13 (treze) porções de cocaína, além da quantia de R$ 41,00
(quarenta e um reais) em dinheiro, efetivamente foram apreendidas naquele dia,
tal como relatado pelos policiais civis em juízo.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira segura, que o apelante, trazia consigo os entorpecentes apreendidos na
ocasião descrita na denúncia.
A quantidade e a forma como as drogas estavam
acondicionadas (83,4 gramas de maconha, distribuídos em 28 porções; além de
11,9 gramas de cocaína, distribuídos em 13 porções - pesos líquidos, segundo
laudo de fls. 18/20), aliadas às circunstâncias da apreensão e à prova oral, não
deixam margem a dúvidas acerca da sua destinação mercantil.
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
policiais ouvidos em juízo são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis que eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1517765-41.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
5/6
não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o
apelante, que não conheciam.
Demais disso, o fato de serem policiais, só por só, igualmente
não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor
e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas
pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as
demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá-
lo apenas por se tratar de policial.
Inviável, portanto, a absolvição pretendida, eis que bem
delineada a responsabilidade criminal do apelante, nos moldes do reconhecido na
sentença recorrida.
A pena, contudo, comporta pequeno reparo.
A base foi elevada na fração de 1/6 (um sexto), tendo em
conta a natureza da cocaína, absolutamente de acordo com o disposto no artigo
42 da Lei Antidrogas, o qual determina que "o juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a
conduta social do agente". Logo, ao contrário do alegado pela defesa, não há
falar-se em redução da pena-base ao mínimo legal, e a decisão está correta ao
considerar a natureza da droga para estabelecer a pena acima do mínimo legal,
na primeira etapa da dosimetria, e também para caracterizar o delito de tráfico.
Na etapa subsequente, a pena foi majorada na fração de 1/3
(um terço), pela comprovada reincidência do réu (cf. certidão de fls. 28/29 e artigo
61, inciso I, do Código Penal). Todavia, respeitada a compreensão diversa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1517765-41.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
6/6
Magistrada de origem, reputo exacerbado esse aumento, razão pela qual o
reduzo para 1/6 (um sexto), perfazendo a pena final de 06 (seis) anos, 09 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa, no piso legal, à falta de outras modificadoras.
E, realmente, descabe, na espécie, o redutor previsto no § 4o,
do artigo 33 da Lei no 11.343/06, em razão da comprovada reincidência do
apelante.
O regime inicial fechado, estabelecido na decisão recorrida,
era mesmo devido, único cabível ao caso concreto, uma vez que o acusado é
reincidente, a denotar maior periculosidade, visto que a condenação anterior e
definitiva não foi suficiente para frear seus impulsos antissociais, de modo a não
autorizar a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 2o, alínea
"a", e § 3o, do Código Penal); ainda que não se considere que o crime por ele ora
perpetrado seja equiparado aos hediondos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
reduzir a pena do acusado para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa, no piso legal; preservada, quanto ao mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator